Tribunal: TJDFT
Processo: 0021088-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021088-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: AIDE ANDRADE DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 15620039, de petição do Distrito Federal, requerendo a suspensão do presente feito em razão da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, havendo a determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratam do tema neste Tribunal, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015. O pleito não comporta deferimento. O referido incidente (Processo 0717865-62.2019.8.07.0000) foi admitido conforme a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se extrai da ementa acima colacionada, e mesmo da leitura do relatório e voto do acórdão, cinge-se a controvérsia à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 A ação coletiva 2015.01.1.125134-3 trata-se de ação de cobrança relativa aos valores anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo 2009.0020013207, e que, portanto, não estavam abrangidos no cumprimento da ação mandamental. Ocorre que o presente cumprimento de sentença não se origina da ação coletiva 2015.01.1.125134-3, e sim do próprio mandado de segurança coletivo 2009.0020013207, referindo-se às diferenças salariais devidas após a impetração da segurança, conforme se infere da petição inicial de ID 9285590. Dessa forma, o presente feito não está abrangido na questão delimitada no IRDR, não cabendo a suspensão do tramite processual. 2. Intimem-se as partes acerca desta decisão. 3. Não havendo impugnação, e considerando que as partes concordaram com os cálculos ofertados pela Contadoria no ID 14944837, conforme manifestações de ID 15620039 e ID 15883882, prossiga-se com a expedição dos precatórios nos termos do item 2 do Despacho de ID 12363596. Cumpra-se. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator